Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708554-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL Apelado: SOUZA CRUZ COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Cuida-se de apelação cível interposta pela ré, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL, ora ré, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 78136129), que, em ação monitória iniciada por SOUZA CRUZ COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, julgou procedente o pedido para constituir o débito no valor de R$ 9.901,53 (nove mil novecentos e um reais e cinquenta e três centavos), atinente à venda de mercadorias inadimplidas pela executada. Nas razões recursais (ID 78136133), a apelante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, sob alegação de que não dispõe de recursos para o pagamento das despesas processuais, por constituir associação sem fins lucrativos. Determinada a intimação da ré para que apresentasse documentação adequada à comprovação de sua capacidade financeira (ID 79314595), foram trazidos, em petitório de ID 79706851, apenas o comprovante de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) publicado em novembro/24 (ID 79706853), comprovante de distribuição de ações trabalhistas junto ao TRT 3 (ID 79706855) e de ações cíveis em que a entidade figura como ré (ID 79706856), além de decisões sobre execuções que tramitam no Goiás e Minas gerais (ID’s 79706857 e 79706858). É o relatório. Decido. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[1] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Confiram-se os seguintes precedentes: (...) A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.983.350/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/3/2022. (...) É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.924.988/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/12/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 2. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de incapacidade financeira da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763345, 07090547420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se nota, a prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. No caso, a associação sequer comprovou que o pagamento das custas processuais comprometeria o desempenho de suas atividades, não sendo possível aferir por meio dos documentos apresentados que a entidade estaria impossibilitada de pagar o preparo sem prejuízo de seu funcionamento. Aliás, o fato de a entidade figurar em diversas ações judiciais não atrai, por si só, seu estado de hipossuficiência, tampouco a eventual concessão do benefício em feitos que tramitam em outras unidades da federação teria o condão de suprir a análise da viabilidade da benesse por esta Corte de Justiça. Desse modo, inviável a concessão do benefício por não ter se desincumbido, a contento, do encargo de demonstrar estar, de fato, em situação crítica, trazendo aos autos balancetes, relatórios e extratos bancários para comprovar a efetiva debilidade financeira. Destaque-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça já constatou que esta Corte de Justiça exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, não obstante ostentar, pela sétima vez consecutiva, o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ. Ora, o valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Feitas essas considerações, entende-se que o apelante não apresenta os requisitos necessários para ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, requerido nesta Instância Recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[2], intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.